Tribunal: TJSP
Processo: 1501574-88.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso da Defesa, corrigindo-se, apenas, erro material no tocante ao "quantum" das penas, tendo-se cinco (5) meses e dez (10) dias de detenção.
2-) Prova oral e documental provam que o apelante praticou a lesão corporal e ameaças, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares.
3-) A pena está correta, razoável e proporcional, retificado apenas

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso da Defesa, corrigindo-se, apenas, erro material no tocante ao "quantum" das penas, tendo-se cinco (5) meses e dez (10) dias de detenção.
2-) Prova oral e documental provam que o apelante praticou a lesão corporal e ameaças, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares.
3-) A pena está correta, razoável e proporcional, retificado apenas equívoco material. Na primeira fase, as penas-base ficaram no mínimo legal, tendo-se três (3) meses de detenção para a lesão e um (1) mês de detenção para cada crime de ameaça (e não dois (2) meses de detenção, conforme constou da r. Sentença). Na segunda fase, quanto ao crime de lesão corporal, ausentes agravantes ou atenuantes, a sanção ficou inalterada. Quanto às ameaças, agravou-se de 1/6, em razão do artigo 61, II, f, do Código Penal (com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica), tendo-se um (1) mês e cinco (5) dias de detenção (e não dois (2) meses e dez (10) dias de detenção, como constou). Na terceira fase, não existem causas de diminuição e de aumento. Total, pelo cúmulo material, porque ocorreu desígnios autônomos: cinco (5) meses e dez (10) dias de detenção (e não sete (7) meses e vinte (20) dias de detenção, como constou da r. Sentença). A pena é final, pois mais nada a altera. Erro material retificado.
4-) O regime inicial da pena corporal é o aberto. O art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal autoriza a fixação do regime mais benéfico. O apelante é primário, não tem antecedentes criminais e a culpabilidade foi normal.
5-) A substituição por pena restritiva de direitos está vedada, conforme sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, pois trata-se de crime praticado com grave ameaça (Súmula 588: a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Terceira Seção - J. em 13.9.2017, DJe 18.9.2017). Pela redação do art. 17 da Lei no 11.340/2006, é vedada a aplicação de penas de cesta básica ou outra prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique no pagamento isolado de multa. Todavia, cabível a suspensão condicional do processo, tal como disciplinado, por dois (2) anos, por força do art. 77 do Código Penal e, pelo preenchimento dos requisitos do art. 78, § 2o, com as seguintes condições: a) proibição de frequentar bares; b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização judicial e c) comparecimento pessoal e obrigatório a Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.
6-) Também não se cogitou do "sursis", porque não seria suficiente para repreender a conduta e prevenir-se outras infrações penais, tampouco, serviria para a reintegração social.
7-) Recurso em liberdade (fls. 131).